Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-94.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida. Ausência de contratação. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da contenda. Procedência da demanda. Legitimidade passiva mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.